Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, inciso X, CPC. ABRANGÊNCIA. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ao prover o recurso especial da parte agravada, o STJ determinou o retorno do processo a este Tribunal, para rejulgamento do caso, com aplicação da regra da impenhorabilidade, “nos termos da jurisprudência do STJ”. (REsp. n. 2.075.958-DF)
2. Observa-se que o acórdão proferido por esta e. 6a Turma Cível, ao dar provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora de todo o saldo bloqueado, via SisbaJud, na conta investimento mantida pelo agravado, acabou por destoar do entendimento do STJ sobre a matéria, segundo o qual é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de se encontrar em conta poupança, conta corrente ou aplicação financeira em conta de investimento.
3. Ademais, a simples movimentação atípica, má-fé ou fraude, não restou demonstrada no caso concreto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.